Tribunal: TJMT
Processo: 0001055-14.2013.8.11.0045
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001055-14.2013.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[KELLY CRISTINA COELHO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 977.804.801-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA –
CONCURSO PÚBLICO
– EDITAL No 004/2009 – SAD/MT – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
– APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS – PRETERIÇÃO COMPROVADA – CONVOCAÇÃO DO PRÓXIMO CLASSIFICADO – DIREITO À NOMEAÇÃO
– PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O direito subjetivo à nomeação decorre da aprovação dentro do número de vagas oferecidas, ou da preterição na observância da ordem classificatória, ou quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e a Administração preterir, de maneira arbitrária e imotivada, os candidatos aprovados fora das vagas.

2. A desistência de candidato classificado em melhor posição altera a ordem de classificação dos demais aprovados.

3. O candidato que passou a figurar dentre as vagas previstas no edital tem o direito subjetivo à nomeação.

4. Sentença mantida, Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário e Recurso de Apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
em face de sentença proferida pelo juízo
2a
Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
,
M.M. Dr. Cássio Luis Furim
, que nos autos da
Ação de Ordinária com pedido Liminar
no 10
55-14.2013.8.11.0045 (cód. 87246)
,
proposta por
KELLY CRISTINA COELHO NOGUEIRA
,
que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, para determinar a investidura da requerente no cargo de PROFESSORA DE BIOLOGIA, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Em suas razões recursais
(id. 2801154)
o apelante alega em apertadas sínteses a inexistência de interesse processual, sustenta que a apelado ajuizou a presente ação em 05/03/2013, antes de expirar o prazo de validade do certame (29/06/2014).

Aduz que enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, a apelada, somente possuía a expectativa de direito em ser nomeado.

Pondera que em 17/01/2014 nomeou a autora/apelado para o cargo pretendido, ocasionado assim a perda do interesse processual superveniente.

Desse modo, ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença a fim de extinguir o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, em razão da perda superveniente do interesse processual, e ainda, condenar a apelada ao pagamento das verbas de sucumbência.

Apresentada contrarrazões pelo apelado em
id. 2801157.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, diante da ausência de interesse público a justificar sua intervenção
(Id. 3472488).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Reexame Necessário e Recurso de Apelação
em face de sentença que julgou
procedente os pedidos contidos na inicial, para determinar a investidura da requerente no cargo de PROFESSORA DE BIOLOGIA, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai do caderno processual que a autora/apelada
KELLY CRISTINA COELHO NOGUEIRA
ajuizou a presente ação ordinária, visando sua nomeação no cargo de PROFESSORA DE BIOLOGIA.

Sustenta em apertada síntese que prestou concurso público para a vaga de professor de biologia, no ‘Pólo’ Sinop, para o Município de Lucas do Rio Verde-MT, cujo edital informava a existência de 03 (três) vagas para o cargo.

Assevera ter obtido a 5a colocação no concurso, galgando pontuação que a considerasse classificada para integrar o cadastro de reserva. Informa que as 03 (três) primeiras candidatas foram nomeadas para o cargo, sendo que somente uma tomou posse, tendo a parte requerido nomeado até o presente momento somente a 4a candidata.

Após regular tramitação processual, o juízo de origem julgou procedente o pedido da inicial, conforme extrai do dispositivo da sentença datada em
07/12/2017
:

“3.1. POSTO ISSO, julgo PROCEDENTE o pedido constante na exordial, para o fim de determinar a investidura da requerente KELLY CRISTINA COELHO NOGUEIRA no cargo de PROFESSORA DE BIOLOGIA, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

3.2. Sem custas, em conformidade com os itens 2.14.5 e 2.14.5.1 da CNGC/MT, e nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual n° 7.603/2001.

3.3. Deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios (REsp. 1229717/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07/04/2011, DJe 15/04/2011).

3.4. Sentença sujeita a reexame necessário (art. 496, inciso I, do CPC). Entrementes, com ou sem recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consignando as homenagens deste Juízo.

3.5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.

3.6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se”.

Inconformado com a sentença, o ente estadual apresentou recurso de apelação cível, alegando
a inexistência de interesse processual, e ainda, como a
sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, conforme estabelece o artigo 496, I do CPC, razão pela qual, passo a análise em conjunta com o Recurso de Apelação.

Pois bem.

A espécie, verifica-se que o
Estado de Mato Grosso publicou o Edital no 004/2009 – SAD/MT
, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para cargos públicos de Professor de Educação Básica, sendo que para o cargo de professor de biologia (Ampla Concorrência) havia a previsão de 03 (três) vagas (fl. 66) para Lucas do Rio Verde-MT.

Nota-se que a requerente/Apelada, ficou aprovada em quinto (5o) lugar do certame (id. 2801123), ou seja, fora dos números de vagas ofertadas pelo certame, o que inicialmente não lhe garante direito à nomeação, por configurar em sua esfera jurídica tão somente a mera expectativa de direito.

No decorrer da validade do concurso, foram nomeados os 04 (quartos) primeiros candidatos, sendo que duas (
Sr.
Karla Andréia de Melo
e
Sr.
Ivoneide Bento Gonzaga
) não tomaram posse (id. 2801134)

É sabido que os cargos públicos, por expressa disposição constitucional, são providos através de concurso público. Embora a Administração Pública não seja obrigada a nomear mais candidatos do que o efetivo número de vagas existentes em seus quadros, uma vez aprovados, eles passam a ter direito subjetivo à sua nomeação se ficar demonstrada a necessidade de novos servidores concursados.

Tal necessidade pode ser comprovada pela criação de novos cargos públicos, contratação ilegal de temporários e/ou comissionados, bem como da vacância em caso de desistência.

In casu,
ocorreu á publicação de que não tomaram posse às candidatas Sra.
Karla Andreia de Melo
(1a classificada) e Sra.
Ivoneide Bento Gonzaga
(2a classificada), em 11/10/2012 (id. 2801122), ou seja, quando já expirado o prazo do certame, denota-se que a autora/apelada comprovou que a vacância ocorreu quando ainda vigorava a validade do certame, já que a nomeação da Sra.
Vanessa Gabriel
(4a lugar) foi publicada em 27/06/2012 (Ato no 8301/2012), ou seja, a vacância era de 02 cargos, por isso era para nomear os 4o e 5o classificados.

Entretanto, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, se posicionou que
"o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).

Como se vê, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, exista cristalina prova de surgimento de novas vagas, situação jurídica já reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça em pelo menos 03 (três) demandas, como restará fundamentado na sequência.

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO –
CONCURSO PÚBLICO – PLEITO DE NOMEAÇÃO E POSSE – CANDIDATO CLASSIFICADO – DESISTÊNCIA DE OUTRO CANDIDATO APROVADO
– IMPEDIMENTO DE POSSE POR PUNIÇÃO ANTERIOR EM PAD – PLEITO DE NOMEAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR A PUNIÇÃO NO PAD – TESE DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR E NÃO SER NOMEADO – RECURSO GENÉRICO – DIREITO À NOMEAÇÃO RECONHECIDO EM SENTENÇA – ÓBICE LEGAL E EDITALÍCIA – PERDA DE CARGO PÚBLICO EM PAD – PERDA DO CARGO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO – CONDENAÇÃO POR OFENSA À MORALIDADE ADMINISTRATIVA E POR APLICAÇÃO IRREGULAR DE DINHEIRO PÚBLICO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [O STF e o STJ firmaram entendimento no sentido de que,
havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas previsto no edital, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo, assim, o direito à nomeação
, o que foi devidamente considerado em sentença, não havendo omissão. [...] (TJ-MT 00022723320148110021 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 23/09/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA —
CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS –

DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CONVOCADO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO
– RECURSO PROVIDO.
O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.”
. (STF, ARE 1058317). (TJ/MT, N.U 1006903-27.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021) (grifo nosso)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO -
CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL - DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS - DIREITO À NOMEAÇÃO EVIDENCIADO - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS SUBSEQUENTES
- SITUAÇÃO QUE ALCANÇA A RECORRENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.

No caso, a recorrente fora classificada acima do número de vagas ofertadas no edital do concurso promovido pelo Estado de Mato Grosso.
2.

Porém, restou demonstrado o direito à nomeação arguida pela recorrente, bem como a existência de vaga em função da desistência de vários candidatados nomeados, dentro do prazo de validade do edital.
3.

Recurso conhecido e provido. (TJ/MT, N.U 1009603-18.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Veja que a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, a classificada fora do número de vagas passar a integrar as vagas disponíveis no certame e a Administração Pública demonstrar interesse do respectivo preenchimento.

Claro que não se pode olvidar que a nomeação dos classificados fora do número de vagas ofertadas no certame se trata de ato discricionário da Administração que deve ocorrer de acordo com a necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária. Todavia, tais requisitos restaram demonstrados no caso em exame.

Agiu com acerto o juízo de origem ao julgar procedente a pretensão, devendo a sentença ser mantida nos seus próprios termos. Por isso motivo, razões do apelante não merecer prosperar.

O ente estadual ora apelante aduz que com o fim do prazo de validade do certame o direito pleiteado perdeu o objeto, nota-se que o término do prazo de validade do certame encerra o direito da Administração de nomear espontaneamente aquele habilitado pelo concurso público, contudo, ao candidato preterido enquanto o concurso ainda era válido, o direito de pleitear judicialmente a nomeação somente expira quando alcançado pela decadência.

Nessa senda, predomina no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o início do prazo decadencial para buscar a segurança, nos casos de omissão da autoridade coatora em nomear candidato aprovado em concurso público, conta-se do término da validade do certame.

Logo, não há que se falar em perda do objeto em razão de ter decorrido o prazo de validade do concurso.

Por fim, sem condenação de honorários sucumbências em respeito a súmula no 421 do STJ.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO,
e,
em remessa necessária RATIFICO A SENTENÇA
, mantendo nos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021